Tribunal: TJMT
Processo: 1040084-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040084-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANARIENE ALVES RESENDE - CPF: 058.744.701-07 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESENTE - REJEITADA - MÉRITO
-
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - VALOR REDUZIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1040084-85.2021.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Anariene Alves Resende

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS), movida por
Anariene Alves Resende
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21.04.2020.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.700,00 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 128928696): Sustenta, em síntese, a ausência do interesse de agir da parte autora, em razão da não comprovação de realização de requerimento administrativo prévio.

No mérito, defende a ausência de nexo causal entre o acidente e as despesas, ao argumento de que falta prescrição médica.

Requer, ainda, a alteração do parâmetro de fixação e redução do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 128928699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1040084-85.2021.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Anariene Alves Resende

3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A seguradora apelante suscita, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, porquanto alega que ausente a comprovação de realização do requerimento administrativo prévio à ação.

A Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5o, preceitua:

“Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Verifica-se que o acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 estabeleceu regras de transição para as ações em curso, que foram delineadas nos itens 6 e 7 da citada ementa.

Ademais, a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, igualmente estabeleceu que não se pode confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

Desse modo, não assiste razão à apelante, porquanto, em que pese as alegações apresentadas, a autora comprovou o requerimento administrativo realizado por e-mail em 06.08.2020, que colacionou à petição inicial da presente Ação de Cobrança (Id. 128928669).

A par disso, não se visualiza no feito qualquer manifestação da seguradora no sentido de determinar à autora que providenciasse documentos eventualmente ausentes, os quais seriam necessários para a análise do pedido administrativo.

Anota-se, por oportuno, a mera alegação de falta do pedido administrativo e documentação necessária à comprovação do direito à indenização securitária, não é suficiente para sustentar sua tese de defesa.

Nessa linha, andou bem a r. sentença combatida ao afastar a preliminar de falta de falta de interesse de agir na espécie, em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que não comporta reparo.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
de falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas do Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS), movida por
Anariene Alves Resende
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.700,00 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente e as despesas médicas, bem como se é caso de alterar o parâmetro de fixação ou o valor da verba honorária.

A Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5o, preceitua:

“Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Por outro lado, a seguradora defende a ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas efetuadas, ao argumento de que ausente prescrição médica.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2020.100807, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 128928666), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a autora em 21.04.2020, que consistiu em sinistro entre motocicleta e carro.

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que a autora fora atendido no Hospital Municipal de Primavera do Leste em 21.04.2020, data do acidente, encaminhada por equipe de assistência (SAMU), com fraturas diversas e foi submetida a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 128928666 - Pág. 5 e seguintes), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Ademais, a autora juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 128928668 e seguintes), referente a gastos com exames médicos (R$ 1.020,00; R$ 680,00; R$ 1.000,00), consultas médicas (R$ 350,00; R$ 350,00), além de materiais (R$ 305,00).

Em que pese as alegações da seguradora, restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e a despesa médica a que pretende o reembolso, porquanto trata-se de custeio do tratamento médico em decorrência de traumatismo cerebral difuso (CID 10 S06.2) e de sequelas de fratura de crânio e de ossos da face (CID 10 T90.2).

Por fim, a seguradora requer a alteração do parâmetro de fixação e a redução da verba honorária.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, é o caso de manter o parâmetro de fixação estabelecido, porque em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, bem como de reduzir o valor da verba honorário para R$ 1.000,00, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2o”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022